Tribunal: TJDFT
Processo: 0717697-46.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FALECIMENTO DA PARTE RÉ. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. INOBSERVÂNCIA DA REGRA INSERTA NO INCISO I DO § 2o DO ARTIGO 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PREJUÍZO PROCESSUAL PARA OS SUCESSORES DA FALECIDA RÉ. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual foi julgado parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial da ação de cobrança, para condenar os réus ao pagamento de dívida decorrente de contrato de cessão de direitos sobre bem imóvel e julgou improcedente o pleito reconvencional, objetivando o reconhecimento do direito à indenização por danos morais. O apelante suscita preliminar de nulidade da sentença, tendo em vista que, a despeito da comunicação do óbito da ré, não foi determinada a suspensão do processo para regularização do polo passivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de suspensão do processo e de citação dos herdeiros da ré falecida configura nulidade da sentença proferida sem a regularização do polo passivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o artigo 313, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil, em caso de falecimento da parte ré, sem que seja promovida a habilitação dos herdeiros, deve ser determinada a suspensão do processo e intimada a parte autora para promover a citação do espólio ou dos sucessores, sob pena de nulidade dos atos subsequentes.
4. A inobservância da regra inserta no inciso I do § 2o do artigo 313 do Código de Processo Civil, quando ensejar prejuízo processual aos sucessores da parte falecida, acarreta a nulidade do processo e, por conseguinte, da sentença prolatada nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento:
1. O falecimento de uma das partes impõe a suspensão do processo e a citação dos herdeiros para regularização do polo passivo, nos termos do artigo 313, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil, quando evidenciado o prejuízo processual para os sucessores da parte falecida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, § 2o, I, e 314. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC no 0703361-91.2019.8.07.0019, 4a Turma Cível, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 27/07/2023; TJDFT, APC no 0705664-18.2018.8.07.0018, 8a Turma Cível, Rel. Des. José Eustáquio De Castro Teixeira, j. 22/11/2022.